Tribunal: TJMT
Processo: 1028108-68.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028108-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JOVILANY GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.923.781-04 (AGRAVANTE), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em ação de tutela antecipada antecedente, cujo pedido visava ao cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), à conversão da operação em empréstimo consignado e à restituição dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015, para determinar, em sede de tutela de urgência, o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e dos descontos incidentes sobre proventos de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de contratação regular, reconhecida pela própria agravante, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

5. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, incompatível com a natureza sumária do provimento pleiteado.

6. O perigo de dano não se caracteriza, pois eventual procedência da ação permitirá a restituição de valores pagos indevidamente, devidamente corrigidos.

7. Mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, impede a concessão da tutela de urgência em demandas que questionam a validade de contratos de cartão de crédito consignado (RMC), quando a alegada abusividade depende de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOVILANY GONÇALVES DA SILVA
contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 1016943-29.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A.

A decisão agravada (ID. 308241884) indeferiu o pedido de tutela de urgência para o cancelamento dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Em suas razões (ID. 308241882), a Agravante alega que buscou contratar empréstimo consignado, mas lhe foi imposto contrato de cartão de crédito consignado/RMC, operação notoriamente abusiva e alvo de investigações e denúncias de fraude em Mato Grosso e em âmbito nacional.

Sustenta que os descontos vêm sendo realizados diretamente em sua conta salário, verba de natureza alimentar, sem previsão de encerramento e sem amortização efetiva do saldo devedor, configurando dívida perpétua.

Argumenta, ainda, que houve violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e aos princípios de transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de cláusulas contratuais abusivas.

Ressalta que a jurisprudência pátria reconhece o direito do consumidor ao cancelamento do cartão de crédito/RMC a qualquer tempo, independentemente do adimplemento contratual, resguardada apenas a quitação do débito.

Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os descontos comprometem diretamente sua subsistência.

Ao final, requer:

a) a concessão de tutela recursal provisória para determinar o imediato cancelamento do cartão de crédito/RMC, bem como dos descontos dele decorrentes;

b) a amortização do montante devido, com base nos valores já descontados;

c) caso apurado saldo devedor, a limitação dos descontos a 5% (cinco por cento) da remuneração, com fixação de data final para quitação;

d) caso verificado saldo credor, a devolução em dobro das quantias pagas a maior;

e) a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média do BACEN (1,64% ao mês);

f) a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a abusividade contratual e assegurando-se o direito da consumidora.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, e foi concedida a gratuidade da justiça em grau recursal (ID. 308461388).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 322030860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a parte agravante celebrou diversos contratos com a agravada, com os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento.

Entretanto, afirma que os encargos cobrados pela instituição credora estão onerando o contrato de maneira abusiva, impossibilitando o seu adimplemento, além de não possuir informações claras acerca dos termos iniciais e finais dos descontos realizados.

Por isso, ajuizou a Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
em face da instituição ora agravada, requerendo a antecipação da tutela para determinar o cancelamento do cartão de crédito/RMC, a amortização do valor descontado em relação ao valor devido, corrigido pela taxa média de juros do BACEN, além da limitação do desconto em 5% (cinco por cento) sobre o valor de seu subsídio caso verificado saldo devedor e, caso haja saldo credor, a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

A tutela antecipada foi indeferida pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, determinando-se, ainda, a emenda da inicial para indicação do pedido principal (ID. 308241884).

A parte autora requer a reforma da decisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, a parte autora pugna pelo deferimento da antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente.

Neste sentido, como cediço, a concessão da tutela de urgência é prevista no art. 300,
caput
, do CPC/2015, que estabelece a necessidade da presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, em que pese os argumentos trazidos e documentação acostada, entendo ausentes tais pressupostos autorizadores.

Não se verifica, ao menos em caráter antecedente, a probabilidade de direito da agravante, tendo em vista que, embora sustente que os descontos decorrentes da contratação são indevidos e os encargos abusivos, observa-se dos autos (especialmente, dos documentos acostados junto ao ID. 322030860) que houve a regular contratação de operação de crédito entre as partes, fato admitido, inclusive, pela autora, na inicial do presente agravo.

A análise acerca da existência de relação jurídica válida e da eventual abusividade contratual demanda dilação probatória, com a devida instrução processual e formação do contraditório, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

De igual modo, não se verifica o perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que, em caso de procedência da demanda, o ordenamento jurídico assegura à autora os meios adequados de reparação, inclusive com a restituição de valores pagos à maior, corrigidos e atualizados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISÃO DE PEÇA PARA CAMINHÃO (CAIXA DE CÂMBIO) DEFEITO SUPERVENIENTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – RECUSA DAS DEMANDADAS EM COBRIR A GARANTIA DA PEÇA SOB ALEGAÇÃO DE MAU USO DA PEÇA –
TUTELAS DE URGÊNCIA SITUAÇÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA
–– RECURSO DESPROVIDO PROVIDO. No caso em análise não é possível se concluir com propriedade acerca da probabilidade do direito concernente a alegação de vício oculto ou mau uso da peça adquirida pela Agravante, tendo em vista que os vícios mencionados requerem produção de prova pericial para esclarecimento dos fatos.
Dessa forma, necessário concluir que os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo de origem bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente possibilitará ao Juízo Singular elementos para analisar a pretensão com mais propriedade.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10242168820248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024) – destaquei.

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS –
TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art . 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) – destaquei.

Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025